Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPERTINÊNCIA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas hipóteses em que o contexto fático anterior à busca pessoal gera a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, está preenchido o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, o que afasta a tese de nulidade do procedimento investigativo.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, RE 603.616/RO, Tema 280, firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados.
3. Justifica a análise negativa das circunstâncias do crime, a natureza do alto potencial lesivo da cocaína e, a quantidade de maconha capaz de gerar 5.829 (cinco mil, oitocentos e vinte e nove) porções, considerando a dose típica de 0.2g (dois décimos de grama).
4. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.